Tribunal: TJSP
Processo: 1501309-51.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim.

Recurso das Defesas – Pedido de absolvição – Descabimento - Negativas de autoria que não convencem - Fala policial que vem apoiada em longo e profundo trabalho de investigação realizado, bem como capturas de diálogos que deixam evidente a caracterização dos delitos imputados - Pedido revisão das penas –

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim.

Recurso das Defesas – Pedido de absolvição – Descabimento - Negativas de autoria que não convencem - Fala policial que vem apoiada em longo e profundo trabalho de investigação realizado, bem como capturas de diálogos que deixam evidente a caracterização dos delitos imputados - Pedido revisão das penas – Descabimento – Menoridade de um dos réus que já foi considerada - Recursos desprovidos.